Tribunal: STF
Processo: RE 91715
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
I.S.S. BASE DE CALCULO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCIEDADE
PROFISSIONAL. COISA JULGADA. II. TRIBUTAÇÃO NA FORMA FIXA, FACE A
INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DO DEC.-LEI N. 406/68, ART. 9., PAR. 3, COM
A REDAÇÃO DO DEC.-LEI N. 834/69 E LEI DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO N.
7.410/69. III. INSUBSISTENCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM FACE DO
JULGAMENTO ANTERIOR, RECONHECIDA A COISA JULGADA. IV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.